Tribunal: TCU
Processo: 004.957/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2009/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.957/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Rodrigues Matos (XXX.387.102-XX); Antonio de Sousa Reis (XXX.748.102-XX); Emanuel Marinho de Carvalho (XXX.981.112-XX); Iza Maria Dias e Souza (XXX.857.252-XX); João Batista Ferreira (XXX.237.382-XX); Juarez Alves de Souza (XXX.070.502-XX); Nonato Camarinha Rodrigues (XXX.111.002-XX); Osmarina Maria de Oliveira Reis (XXX.746.802-XX); Pedro Goncalves de Freitas (XXX.917.712-XX); Regina Suely dos Santos Cavalcante (XXX.537.222-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.